Tribunal: TJES
Processo: 0031039-51.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031039-51.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON BENTO RODRIGUES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO ITAÚ BMG. PRELIMINAR REJEITADA. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NÃO VERIFICADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Embora o Banco Itaú não pertença ao conglomerado econômico do Banco BMG S/A, a associação entre as instituições financeiras para oferta, distribuição e comercialização de crédito consignado é fato público e notório, não sendo exigível que o consumidor faça a distinção. Preliminar rejeitada.

2. Hipótese em que o Apelante alega ter firmado com o Banco BMG S/A a renegociação de diversos contratos de empréstimo consignado, realizados com o Banco Itaú BMG Consignado S/A, de forma a unificá-los. Contudo, os contratos originários não teriam sido liquidados após a transação de unificação, de modo a incindir cobranças em duplicidade na folha de pagamento do INSS do recorrente.

3. Do compulsar dos autos,
conclui-se que não houve renegociação única para todos os empréstimos, tampouco os descontos foram feitos em duplicidade, mas, sim, em conformidade aos contratos firmados entre as partes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031039-51.2017.8.08.0024

APELANTE: NILSON BENTO RODRIGUES

APELADOS: ITAÚ UNIBANCO S/A E BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Nilson Bento Rodrigues em razão da Sentença de ID 6759956, na qual o MM. Juiz da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória, em “
Ação de Revisão de Contrato c/c Danos Morais
” ajuizada em face de Itaú Unibanco S.A. e Banco BMG S/A, julgou improcedente o pedido autoral para declarar ilegal as cobranças realizadas em duplicidade advindas de contratos de empréstimo realizados entre as partes, bem como a consequente restituição em dobro do indébito e, ainda, a condenação em danos morais.

De início, em sede de contrarrazões (ID 6759962), o segundo Apelado (
Banco BMG S/A)
alega
, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os contratos questionados são de responsabilidade do primeiro Apelado (
Itaú Unibanco S.A)
, tendo em vista que as instituições bancárias são inscritas sob CNPJ distintos e que sequer fazem parte do mesmo conglomerado, de modo a não guardarem relação entre si.

No entanto, não vislumbro motivos que justifiquem o acolhimento da narrativa do Banco, principalmente em se considerando ser fato público e notório que, embora a empresa
Itaú Unibanco S.A
não pertença ao conglomerado econômico do Banco BMG S/A, sabe-se que, nos idos do ano de 2012, ocorreu a associação entre o Banco Itaú e o Banco BMG para oferta, distribuição e comercialização de crédito consignado, sendo amplamente divulgado em imprensa
.

Tem-se, portanto, que as contratações de crédito com o Itáu BMG seriam realizadas nas próprias agências do Banco BMG S/A.

Nesse contexto, é evidente que o consumidor, quando se dirige à agência da instituição financeira ou a seu correspondente bancário, acredita que celebra a contratação diretamente com o Banco BMG S/A, não com o Banco
Itaú.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DANOS MORAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Considerando que o Banco Itaú Consignados S/A adquiriu os contratos sob consignação do Banco BMG, tem-se ainda que BMG e Itaú pertencem ao mesmo grupo econômico, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade passiva.
2- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a autora não realizou contratação de empréstimo consignado com o banco, de modo que como os sucessivos descontos no benefício previdenciário até 2015 foram indevidos, deve ser mantida incólume a sentença neste ponto. 3- Deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, caracterizando ato que demonstra leviandade em relação às cautelas exigidas para a preservação da integridade pessoal e patrimonial do consumidor. [...] (TJES, Classe: AC – 0001146-21.2017.8.08.0022, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/03/2023)

Sem grifo no original

APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, DESERÇÃO, IRREGULARIDADE FORMAL E AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA NÃO VERIFICADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA – GRUPO ECONÔMICO ENTRE O BANCO BMG S/A E O BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. CARTÃO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM APOSENTADORIA – MÁ-FÉ CONFIGURADA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Intempestividade não verificada, a teor da regra do art. 229, caput do CPC/15, que autoriza a contagem em dobro para os litisconsortes representados por diferentes escritórios de advocacia. Ambos os recursos estão acompanhados da guia de custas e comprovante de preparo, o que desautoriza a sua deserção. 2. Ausência de assinatura manual: após a interposição dos recursos, os autos foram digitalizados e passaram a tramitar em meio eletrônico, ou seja, não seria possível juntar petição com assinatura manual, que passa a ser substituída pela assinatura eletrônica realizada neste sistema do PJe. Ausência de irregularidade formal. Não há ausência de capacidade postulatória, por ser contrato de mandato válido e em vigor até ulterior revogação.
3. Afastada a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que foi o próprio BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A quem informou nos autos que adquiriu os contratos de crédito consignado do BANCO BMG S/A. É fato público e notório que ambas instituições financeiras unificaram seus negócios de crédito consignado e hoje integram o mesmo grupo econômico.
4. Não há nos autos nenhum elemento que permita afastar a conclusão de que houve ilegalidade nos descontos efetuados em desfavor da apelada. Além dos extratos dos descontos efetuados em favor do BANCO BMG S/A, a petição inicial foi instruída com Boletim Unificado (BU) na qual a autora registrou que só veio a ter conhecimento da dívida no momento em que foi negada a contratação de um empréstimo, e que nunca recebeu algum cartão relacionado ao suposto contrato. Caberia, portanto, aos apelantes, juntarem aos autos o contrato de empréstimo consignado com assinatura da apelada, o que não foi feito. Resta caracterizada a má-fé quando o fornecedor não colaciona nos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, ainda que tenham sido juntadas faturas de cartão de crédito, sendo devida a repetição em dobro. [...] (TJES, Classe: AC 0026403-72.2018.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/05/2023)

Sem grifo no original

Logo, tem-se por verificada a legitimidade do Apelado Banco BMG S/A para figurar no polo passivo da demanda.

Do exposto,
rechaço a preliminar arguida
.

No recurso de ID
6759958, o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em suma, que alguns dos empréstimos foram feitos em seu nome sem que fossem solicitados.

Com efeito, o consumidor firmou diversos contratos de empréstimos com o Banco Itaú, conforme se extrai da exordial (fls. 02/11). Ocorre que, ao afirmar que alguns desses contratos não foram solicitados pelo Apelante, não especifica a quais contratos se refere, o que impossibilita a análise da questão.

Outrossim, o primeiro Apelado logrou êxito em demonstrar a validade de todos os contratos de empréstimo firmados entre as partes, consoante documentos acostados aos autos, de fls. 270/286, restando vazia a alegação de nulidade dos contratos.

Insurge-se, ainda, o recorrente, quanto a supostas cobranças feitas em duplicidade.

Para tanto, aduz ter firmado com o Banco Itaú quatro empréstimos consignados, da seguinte forma: (1) em 07/05/2010, no valor de R$500,00 (quinhentos reais); (2) em 07/03/2013, em R$2.631,97 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos); (3) na data de 07/05/2013, no importe de R$1.329,28 (mil trezentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos); (4) em 02/01/2015, no valor de R$2.775,32 (dois mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Ademais, sustenta ter firmado contrato de renegociação com o Banco BMG para que se liquidassem os quatro contratos supramencionados, a fim de que as prestações fossem quitadas de forma antecipada, resultando em nova prestação, única, com parcelas de R$77,46 (setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), com início em fevereiro de 2015.

Contudo, do compulsar dos autos, observa-se que não assiste razão às alegações do Apelante, sobretudo da análise do extrato de empréstimos emitido pelo INSS, de fls. 28/29. Vejamos.

O primeiro contrato, no importe de R$500,00 (quinhentos reais), é o de nº 202419159, com início em 07/05/2010. Diferente do que alega o Apelante, esse contrato não foi inserido em acordo de renegociação, uma vez que foi encerrado em março de 2015, momento em que foi pago a última parcela da prestação, conforme se extrai do documento de fls. 28/29.

O segundo contrato, de nº 239033548, teve início em 07/05/2013, com valor de R$2.631,97 ( dois mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos). Neste caso, houve renegociação da dívida com o Banco Itaú, que resultou em novo contrato de nº 565401840, firmado em 12/01/2016, mesma data em que houve exclusão do contrato objeto da renegociação.

De semelhante modo, o terceiro contrato, com data inicial em 07/05/2013 e valor de empréstimo em R$1.329,28 (mil trezentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), de nº 233533385, foi renegociado em transação de nº 569401759, também na data de 12/01/2016, momento em que findou-se o terceiro contrato.

Por fim, foi firmado o contrato de empréstimo de nº 391604139, em 02/01/2015, por R$ 2.775,32 (dois mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), desta feita com o Banco BMG, em parcelas de R$77,46 (setenta e sete reais e quarenta e seis centavos). Não obstante, extrai-se do documento de fl. 17 que este contrato foi fruto da solicitação de liquidação antecipada do empréstimo de nº 328948134, tendo como saldo devedor o montante de R$1.681,63 (mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos).

Dos históricos de créditos anexados às fls. 22/23, depreende-se que, até dezembro de 2014, ainda era descontado direto da folha de pagamento de INSS do Apelante a parcela de R$61,71 (sessenta e um reais e setenta e um centavos), referente ao contrato nº 328948134. A partir de janeiro de 2015, por outro lado, observa-se o desconto mensal de R$77,46 (setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), fruto do último contrato de renegociação a que o Apelante faz menção, ou seja, o de nº 391604139.

Da detalhada análise, conclui-se que não houve uma renegociação única para todos os empréstimos, tampouco os descontos foram feitos em duplicidade, mas, sim, em conformidade aos contratos firmados entre as partes.

Destarte, não há que se falar em repetição do indébito ou em indenização por danos morais, porquanto inexistentes.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
e suspendo a exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco BMG S. A, e quanto ao mérito negar provimento ao recurso de apelação.